Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO. NÚMERO TRANSFERIDO PARA TERCEIRO - INDISPONIBILIDADE DO NÚMERO – PERDAS E DANOS. NÚMERO DE TELEFONE COMO ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra a autora que é titular de número de telefone móvel operado pela empresa ré, que em 07/06/2020 seu número foi indevidamente portado para outra operadora sem sua solicitação e que terceira pessoa passou a ser o titular da linha. Requer a condenação da ré na obrigação de reativar a linha telefônica com o número de acesso de sua titularidade e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, ante a impossibilidade de restabelecer o número de acesso, condenar a ré no pagamento de R$ 1.000,00 a título de perdas e dados e de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Nos termos do art. 46 do Regulamento Geral de Portabilidade da ANATEL (Resolução no 460, de 19 de março de 2007), o processo de portabilidade será iniciado mediante solicitação do usuário perante a prestadora receptora (operadora para a qual o cliente deseja migrar), a quem cabe colher os dados e a assinatura do solicitante.
4. Inicia-se, então, a fase de autenticação do processo de portabilidade, no qual a Prestadora Doadora deverá conferir os dados do usuário, dentre os quais: nome completo; número do documento de identidade; código de acesso e nome da Prestadora Doadora (art. 49, Resolução 460/2007). Havendo inconsistências nos dados apresentados, a Prestadora Doadora deve apresentar à Prestadora Receptora por meio da Entidade Administradora, as razões da não autenticação (§ 3o).
5. Dessa forma, solicitada a portabilidade de número de telefone à Operadora Claro (prestadora receptora), cabia à operadora ré (prestadora doadora) a conferência dos dados da pessoa solicitante, devendo ser negada a autenticação no caso de solicitação por pessoa diversa do titular (art. 51, Resolução 460 ANATEL). Viabilizada a autenticação pela operadora ré, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços.
6. No caso, não houve comprovação de que a operadora receptora tenha dado início ao processo de portabilidade, nem que o processo de portabilidade tenha sido solicitado pela autora, de forma que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe era próprio, de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
7. O ato equivocado da empresa doadora, que não conferiu os dados da pessoa solicitante, fez com que a autora perdesse o acesso ao número utilizado para realização de contatos, inclusive comerciais (ID 25048143/ 25048144). Dessa forma, ante a impossibilidade de restabelecer o número de acesso à antiga titular, mostra-se adequada a manutenção da sentença quanto à indenização a título de perdas e danos.
8. Na mesma via, dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, o número de terminal do telefone móvel constitui elemento de identificação da pessoa e a sua subtração arbitrária constitui violação de um dos elementos da personalidade, passível de indenização por danos morais.
9. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, aliado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.